Tribunal: TJPA
Processo: 0800371-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800371-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIANO DOS SANTOS MOUSINHO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS: PROGRESSÃO DE REGIME C/C SAÍDA TEMPORÁRIA – DILIGÊNCIAS DETERMINADAS PELO JUÍZO – RECURSO CABÍVEL PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - AGRAVO EM EXECUÇÃO.
1).

Nos termos da Lei n.º 7.210/84, é cabível o recurso de agravo contra as decisões proferidas pelo juízo da execução
. 2). O habeas corpus não é sucedâneo de recurso, razão pela qual não se conhece do
writ
. Não Conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NÃO CONHECER

d
a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARIANO DOS SANTOS MOUTINHO
apontando como coator o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA RMB

- Proc. Nº 0010871-86.2011.8.14.0051 -
alegando impetrante, em resumo, que
o paciente possui condenações que totalizam 26 (vinte e seis) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão, decorrentes de cinco processos criminais. Em 29.11.2019, postulou a progressão de regime do fechado para o semiaberto c/c saída temporária (festejos de final de ano), e mesmo já fazendo jus ao benefício, o magistrado apenas suspendeu a concessão do referido benefício, até a juntada aos autos das condenações, daí o constrangimento ilegal, além do excesso e desvio em execução. Pede então, que seja concedida a progressão de regime para o semiaberto.

Prestadas as informações pelo Juízo impetrado (fls. 59/61-ID Num 2685136), indeferi a liminar, vindo a douta Procuradoria de Justiça a manifestar-se pelo
não conhecimento
do
writ
, face existir recurso próprio para combater a decisão impugnada.

VOTO

O impetrante pretende, com o presente
writ
, a concessão e progressão de regime, do fechado para o semiaberto, c/c saídas temporárias relativas ao calendário de 2020, em prol do paciente
.

Ocorre que, além de inexistir o alegado excesso de prazo (determinado diligências no sentido de aferir o cumprimento dos requisitos subjetivos e objetivos para a apreciação de concessão dos benefícios), face ao que expôs o Juízo em seus informes, por imposição legal, o presente pedido de HABEAS CORPUS não pode ser conhecido, ante ao óbice do
art. 197 da Lei n.º 7.210/84
, estabelecendo, de forma cristalina, que caberá o recurso de

agravo em execução
contra as decisões proferidas pelo juízo da execução, conforme também manifestou o douto Procurador de Justiça CLAUDIO BEZERRA DE MELO que oficia no presente, opinando pelo não conhecimento do
writ
, vez que, não atendidos os requisitos para sua admissibilidade. Veja-se que os Tribunais Superiores só admitem a impetração de habeas corpus contra ato do Juízo executório, quando a análise do mérito do
mandamus
não depender de exame aprofundado de provas, o que não é o caso dos autos, uma vez que, com os documentos acostados, não há como se valorar com precisão os requisitos legais para a concessão do benefício de progressão de regime, ora postulado, o que só pode ser feito, através do recurso próprio, no caso o agravo em execução.

Por fim, apenas por amor ao debate, já está pacificado o entendimento na Seção de Direito Penal do TJE/PA, em consonância com a jurisprudência pátria,
que não configura constrangimento ilegal a demora, justificada, na análise de pedido de progressão, uma vez que são necessárias a realização de diligências à perfeita instrução e julgamento do feito, no caso a aferição de requisitos imprescindíveis para a concessão do benefício
(TJE/PA, AC. nº 89.838, DJE, de 18.08.2017)
.

PELO EXPOSTO, ACOLHO O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PARA
NÃO CONHECER
DO HABEAS CORPUS.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

Belém/PA, 09 de março de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 10/03/2020